Tribunal: TJDFT
Processo: 0723853-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723853-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVO ENXOVAL COMERCIAL DE ROUPAS DE CAMA MESA E BANHO LTDA APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de Apelação, interposto por NOVO ENXOVAL COMERCIAL DE ROUPAS DE CAMA MESA E BANHO LTDA em face de sentença proferida pelo d. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento (processo no 0723853-90.2021.8.07.0001), julgou procedentes os pedidos, rescindindo o contrato de locação e condenando o réu a pagar o valor dos aluguéis vencidos e vincendos até a data de desocupação do imóvel, além das custas processuais e honorários advocatícios. Compulsando a certidão de prevenção (Id. 35302032), observo que o recurso foi distribuído aleatoriamente para esta Relatoria. Contudo, verifico que a demanda em tela possui conexão com o Processo no 0704946-28.2021.8.07.0014, vez que ambos possuem as mesmas partes e se fundam na mesma relação contratual. Reputo que as demandas em questão apresentam risco de decisões conflitantes, já que o réu/apelante noticia o depósito prévio de valores atinentes ao contrato de locação no bojo do Processo no 0704946-28.2021.8.07.0014. Assim, a análise da tese recursal perpassa pela verificação de eventual adimplemento pelo réu/apelante dos valores devidos a título de aluguéis - supostamente consignados em juízo, no bojo dos autos no 0704946-28.2021.8.07.0014. Neste cenário, resta clara a necessidade de evitar a prolação de decisões conflitantes, nos termos do artigo 55 § 3o do Código de Processo Civil, cite-se: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Nota-se que, no bojo do Processo no 0704946-28.2021.8.07.0014 fora interposto previamente recurso de Apelação, distribuído ao eminente Desembargador JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, da egrégia 5a Turma Cível desta Corte de Justiça, fato esse que atrai a regra de prevenção de órgão contida no art. 81, § 1o do Regimento Interno desta Casa de Justiça, verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). Com estas observações, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2a Grau para que proceda, na forma regimental, com a redistribuição do feito ao Desembargador JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, da egrégia 5a Turma Cível, ou, na sua eventual ausência (art. 79, §1o do RITJDFT), a um dos ilustres membros daquele órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora